Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Intime-se ALICE ALVES ARAÚJO, representada pelo genitor BRUNO DE ARAÚJO BORGES para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre o Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (Id n.o 20357880). Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.